Tribunal: TJBA
Processo: 0504162-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504162-70.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA Advogado(s): JOAO ALFREDO DE LUNA NETO, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. SENTENÇA CASSADA Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504162-70.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por em, ACOLHENDO PRELIMINAR DE OFÍCIO, CASSAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões. PRESIDENTE PROCURADOR DE JUSTIÇA DES. JORGE BARRETTO RELATOR